Tribunal: TJPA
Processo: 0800098-65.2021.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800098-65.2021.8.14.0093

APELANTE: EDSON DA SILVA MONTEIRO

ADVOGADO DATIVO: CARLOS ALBERTO FERREIRA PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°:
0800098-65.2021.8.14.0093

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE
SANTARÉM NOVO
/PA

APELANTES:
EDSON DA SILVA MONTEIRO

REPRESENTANTE:
CARLOS ALBERTO FERREIRA PIMENTEL - OAB/PA 21.181

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA (ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL).

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO.
A DEFESA REQUEREU A REVISÃO DA PENA-BASE. OBSERVO QUE O JUIZ SENTENCIANTE NEGATIVOU A CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, TODAS PREVISTAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL DE FORMA GENÉRICA.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO,
PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES. TODAVIA, FOI RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR EM DECORRÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
3ª FASE
: PRESENÇA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO
§2º, VII, ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL
, RAZÃO PELA QUAL, TORNO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA NO REGIME SEMIABERTO.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, alterando a pena-base do apelante para o mínimo legal, e consequentemente a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, porém quanto a pena definitiva, mantenho em 05 (cinco) anos de reclusão, pelo fato do magistrado sentenciante aplicar valor menor do que o que ficaria ao aplicar a fração de 1/3, em razão do crime haver sido praticado mediante emprego de arma branca. Mantenho também o regime Semiaberto para o inicial de cumprimento de pena.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

20ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 01 de julho a 08 de julho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
EDSON DA SILVA MONTEIRO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Santarém Novo/PA, que o condenou à pena de 0
5 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
no regime Semiaberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(fls. 30/31, ID nº 15782321), em resumo, que
no dia 05/12/2020, por volta de 06h00, no bairro da Liberdade, Santarém Novo/PA, o acusado abordou a irmã da vítima Vanusa Conceição de Souza Conceição, e com o uso de uma faca, ordenou que lhe entregasse seu aparelho celular, em seguida evadiu-se do local levando o referido pertence da vítima Veruza Corrêa de Souza.

Interrogado na fase inquisitorial, o denunciado confessou a prática do crime a ele imputado, inclusive falou, que trocou o celular da vítima por peixes e a importância de R$50,00 (cinquenta reais). Por essa razão, foi denunciado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 138/139, ID nº 15989338), requereu a Defesa o direcionamento da pena-base ao mínimo legal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 143/147, ID nº 16807779), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
Conhecimento
e
Improvimento
do Recurso de Apelação interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 155/156, ID nº 17521668), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a Sentença Condenatória em seu inteiro teor.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo ao voto.

VOTO

V O T O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
EDSON DA SILVA MONTEIRO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Santarém Novo/PA, que o condenou à pena de 0
5 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
no regime Semiaberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Requer a Defesa a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, valoradas negativamente, vejamos:

(...) A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem; pelas informações dos autos, a censurabilidade é alta à espécie; (...) 6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc); neste caso, são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que este agiu no amanhecer do dia. 7. No que tange às
consequências do crime
, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico da vítima) são totalmente desfavoráveis ao agente, pois fatos assim deixam traumas na vítima, além de contribuir, ainda mais, para disseminar insegurança na cidade. (...).

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa,

que a magistrada singular atribuiu ao apelante três

circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam,
culpabilidade,

circunstâncias e consequências do crime
.
Entretanto, verifico que a motivação apresentada pela sentenciante ao valorar negativamente os vetores supra referidos não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida, visto que os valorou de forma não fundamentada, utilizando argumentos vagos, genéricos, ou ínsitos ao próprio tipo penal.

Isso porque a julgadora não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que a julgadora sentenciante, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Da análise dos autos,
observo que as circunstâncias judiciais referentes a
culpabilidade,

circunstâncias e consequências do crime
não desbordam ao que é comum ao tipo pena, devendo-se proceder à valoração neutra destes vetores, visto que não houve fundamentação idônea para sua valoração negativa.

Assim, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, fixando em
04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase

– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04
(quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, apesar de reconhecê-la, deixo de aplicá-la, em razão da Súmula 231 do STJ, pelo fato, da pena já estar no mínimo legal, não podendo
conduzir à sua redução abaixo do mínimo legal.

3ª fase

– Inexistência de causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento de pena
prevista no §2º, VII, artigo 157, do Código Penal, no que tange ao emprego de arma branca
, razão pela qual aumento em 1/3, tornando a pena definitiva e concreta em
05 (cinco) anos

de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Neste ponto abro um parêntese para esclarecer que apesar de reconhecer o aumento na fração de 1/3, pelo fato do crime de roubo ter sido praticado mediante emprego de arma branca, restou impossível sua aplicação, pois dessa forma a pena restaria em 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, ou seja, superior a definida na sentença (05 anos de reclusão, além de 25 dias-multa), assim, para não infringir o princípio do
non reformatio in pejus
, segundo o qual não é possível agravar a situação do réu no julgamento de recurso exclusivo da Defesa, como é o caso dos autos, mantenho a pena em 05 anos de reclusão, alterando somente a pena de multa, passando a dosá-la em 13 dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
alterando a pena-base do apelante para o mínimo legal, e consequentemente a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, porém quanto a pena definitiva, mantenho em 05 (cinco) anos de reclusão, pelo fato do magistrado sentenciante aplicar valor menor do que o que ficaria ao aplicar a fração de 1/3, em razão do crime haver sido praticado mediante emprego de arma branca. Mantenho também o regime Semiaberto para o inicial de cumprimento de pena.

É como voto.

Belém, 09/07/2024